Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-49.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-49.2024.8.14.0031

APELANTE: MANOEL DUVIRGEM DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM ASSINATURA E TRANSFERÊNCIA DE VALORES COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Duvirgem de Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e a transferência regular dos valores à conta do autor, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, com consentimento do autor; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil do banco, com consequente indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação do contrato de empréstimo consignado, assinado e acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência, bem como o comprovante da transferência do valor contratado à conta do autor, comprova a regularidade da contratação.

A simples negativa da parte autora quanto à assinatura do contrato e ao recebimento do valor não afasta a validade dos documentos apresentados pelo banco, não havendo prova de falsidade ou fraude.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, foi devidamente cumprido pelo réu, ao apresentar documentação suficiente para demonstrar a existência da contratação e o recebimento do valor por parte do autor.

Ausente comprovação de conduta ilícita do banco, dano material ou dano moral indenizável, não se configura a responsabilidade civil nem o dever de repetição do indébito ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado, com documentos pessoais e comprovante de transferência de valores, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

A mera negativa genérica da parte autora, desacompanhada de prova de falsidade ou fraude, não afasta a validade do negócio jurídico.

Cumprido o ônus probatório pelo réu, cabe à parte autora comprovar a existência de vício ou irregularidade para afastar a contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 487, I; 6º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto, apenas menções genéricas à jurisprudência do STJ sobre boa-fé objetiva e responsabilidade do banco em casos de fraude, não acolhidas no caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recuso de Apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800040-49.2024.8.14.0031

APELANTE: MANOEL DUVIRGEM DE ALMEIDA

ADVOGADO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB PA17571-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA - OAB SP188483-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Duvirgem de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais, com base no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios ao réu, com suspensão de exigibilidade por motivo de gratuidade judiciária (ID nº 27933686).

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, com base no contrato assinado e na transferência do valor, aplicando o princípio da boa-fé contratual e a teoria do venire contra factum proprium, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor que, após receber o crédito, pleiteava sua anulação.

Na apelação (ID nº 27933689), o autor sustenta que o contrato de empréstimo consignado não foi celebrado com seu consentimento, haja vista a ausência de comprovação da disponibilização do valor e a irregularidade na operação. Ressalta a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme o CDC, e invoca precedentes que reconhecem a responsabilidade civil do banco em casos de contratação fraudulenta, com indenização por danos morais e materiais, incluindo a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (ID nº 27933689). Alega, ainda, que a conduta do réu foi contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ, e que o banco agiu com negligência ao não solucionar o equívoco, gerando desvio produtivo e sofrimento psicológico à parte autora.

Na contrarrazão (ID nº 27933698), o réu defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi regularmente celebrado, com assinatura física e comprovação da transferência do valor, o que caracteriza a legitimidade da cobrança. Ressalta que a parte autora não comprovou a existência de fraude, má-fé ou conduta ilícita do banco, e que a jurisprudência pacífica afasta a necessidade de comprovação de intencionalidade para a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ademais, afirma que a ausência de comprovação de dano moral ou material inviabiliza a condenação, conforme jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado fora comprovado pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 27933659), acompanhado dos documentos pessoais da parte autora e comprovante de residência, além do comprovante de transferência Bancária para crédito na conta de titularidade do autor (id. 27933661)

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025